Tribunal: TJBA
Processo: 0000644-80.2014.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0000644-80.2014.8.05.0019 – Comarca de Barra da Estiva/BA Apelante: Miguel Oliveira Amorim Advogado: Dr. Carlos Roberto Rocha Aguiar (OAB/BA: 672-B) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Maria Salete Jued Moysés Origem: Vara Criminal da Comarca de Barra da Estiva Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 155, CAPUT, C/C O ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DEFENSIVO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 107, IV, ART. 109, V, E ART. 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. APELANTE CONDENADO À PENA DE 01 (UM) ANO, 06 (SEIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE AS DATAS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PERDA DO IUS PUNIENDI ESTATAL. RECURSO CONHECIDO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante com relação ao crime previsto no art. 155, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal, restando prejudicados os demais pleitos defensivos. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Miguel Oliveira Amorim, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 155, caput, c/c o art. 71, do Código Penal, deferindo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 81640851), in verbis, que: “[...] no dia 23 de maio de 2014, por volta das 19h30min, o denunciado, imbuído da intenção de furtar, invadiu a residência das vítimas JOÃO BATISTA PEREIRA e MARIZETE LEDO PEREIRA, situada na Rua Luiz, Gonzaga, nº 10, bairro do Abrigo, nesta cidade, mediante arrombamento da janela dos fundos, subtraindo um aparelho de telefonia celular, cor preta, marca LG, um controle remoto de televisão, marca Semp Toshiba, um fone de ouvido para celular, um aparelho de telefonia celular, marca LG, cores preta e vermelha já estragado e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie que estavam em um vidro de maionese. Infere-se ainda que, no dia 18 de maio de 2014, por volta das 23h, o denunciado, também movido pela intenção de furtar, invadiu a residência de SILINEI BANDEIRA SOARES, situada na Rua Cachoeirinha, nº 221, bairro Recreio, nesta cidade, mediante arrombamento da porta dos fundos, e subtraiu os seguintes produtos da marca Natura: um frasco de perfume Horus, um frasco de perfume Elemento, um frasco de loção pós barba Sintonia Maxx, um frasco de Perfume Essencial Intense, um desodorante roll on e sabonetes, além de uma máquina de barbear à pilha, marca zoom trimmer. Segundo apurado, a Polícia Militar estava empreendendo diligências para apurar inúmeros furtos praticados nesta cidade quando, no dia 24 de maio de 2014, receberam notícia anônima informando que o denunciado e outra pessoa seriam seus possíveis autores. Ao chegarem na residência do denunciado, encontraram diversos objetos de origem suspeita, que foram apreendidos, consoante Auto de Apreensão de fl. 11, o que resultou na sua prisão em flagrante. Na Delegacia de Polícia, as vítimas acima citadas reconheceram parte dos objetos como seus pertences que teriam sido subtraídos na ocasião dos furtos a suas residências, promovendo-se, assim, a sua devida restituição, consoante Auto de Entrega de fls. 25, 28 e 41.[...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, pugna o Apelante pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Subsidiariamente, postula a absolvição, com base no princípio da insignificância; a desclassificação da conduta para o furto privilegiado; e o afastamento da continuidade delitiva. IV – Mister reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em acolhimento ao pleito defensivo. Da análise dos autos, depreende-se que o Apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c art. 71, do Código Penal, tendo-lhe sido imposta a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, cumprindo ressaltar que, inexistindo recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença (Súmula 146, do STF, e art. 110, § 1º, do Código Penal). V – Nos termos do art. 109, caput, inciso V, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, a punibilidade do agente se extingue em 4 (quatro) anos, pela ocorrência da prescrição, quando a sentença aplicar ao condenado pena privativa de liberdade superior a 1 (um) ano, não excedente a 2 (dois) anos. Computando-se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (em 16/06/2014 – id. 81642035) e a publicação da sentença condenatória (em 24/07/2023 – id. 81642166), decorreu o prazo de 09 (nove) anos, 1 (um) mês e 08 (oito) dias, ocorrendo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa. VI – Por todo o exposto, considerando a sanção aplicada pelo crime de furto, o transcurso do prazo prescricional, a inocorrência de outra causa interruptiva ou suspensiva e o trânsito em julgado para a acusação, conduz-se à conclusão inelutável de que houve a perda do direito de punir do Estado, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. VII – Em que pese o Ministério Público haver sustentando, em suas contrarrazões recursais, a inocorrência de prescrição (id. 85356684), é importante consignar que os eventos processuais mencionados – “a citação válida do réu, a realização de audiências de instrução e julgamento, o oferecimento de defesa preliminar, manifestações do Ministério Público, decisões interlocutórias” – não interrompem o prazo prescricional, nos termos do art. 117, do Código Penal. Ademais, transitado em julgado o feito para a acusação, pela ausência de interposição de recurso, a prescrição passa a ser calculada pela pena em concreto, e não mais pela sanção abstratamente cominada, como estabelece o art. 1110, § 1º, do Código Penal. VIII – De mais a mais, há de se ressaltar que a prescrição é instituto de direito material que impede o exercício do ius puniendi estatal, e, assim, evidenciada a sua caracterização, não há mais interesse na perquirição acerca dos elementos do crime. Outrossim, a sentença que declara a extinção da punibilidade, tal qual a absolutória própria, impossibilita que se opere (ou que subsista) qualquer efeito penal (primário ou secundário) ou extrapenal (genérico ou específico) que decorreria na eventual hipótese de procedência da pretensão acusatória. IX – Importante destacar que a pena de multa encontra-se, também, prescrita, tendo em vista que o prazo é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, nos termos do inciso II, do art. 114 do Estatuto Repressivo. X – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (id. 87830636). XI – RECURSO CONHECIDO. Apelo PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante com relação ao crime previsto no art. 155, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal, restando prejudicados os demais pleitos defensivos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000644-80.2014.8.05.0019, provenientes da Comarca de Barra da Estiva/BA, em que figuram, como Apelante, Miguel Oliveira Amorim, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante com relação ao crime previsto no art. 155, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal, restando prejudicados os demais pleitos defensivos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.